Tribunal: STF
Processo: RE 495340
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL.
   ALÍQUOTA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA
   DE EMPRESA MERCANTIL. SÚMULA 279 DO STF.
        Entendimento diverso
   do adotado pelo acórdão recorrido quanto ao caráter mercantil ou
   não da empresa recorrente implicaria, necessariamente, o reexame
   dos fatos e das provas que o orientaram. Óbice da Súmula n. 279
   do STF. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.